Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-93.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CIVEL - SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Sem a manifestação expressa da segurada a respeito de seu desinteresse na renovação da apólice, a seguradora apenas observou a cláusula contratual que previa a renovação automática do seguro por igual prazo, e, por consequência, a manutenção automática dos descontos mensais

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CIVEL - SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Sem a manifestação expressa da segurada a respeito de seu desinteresse na renovação da apólice, a seguradora apenas observou a cláusula contratual que previa a renovação automática do seguro por igual prazo, e, por consequência, a manutenção automática dos descontos mensais referentes ao valor do prêmio. Segurado que só observou tal fato depois de 05 ( cinco ) anos. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária da parte vencedora atento ao conteúdo do parágrafo 11o do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.